Tribunal: TJBA
Processo: 8013447-35.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013447-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: EMANUEL FORTUNATO JANDIROBA e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL FORTUNATO JANDIROBA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS – ART.157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA - PACIENTE QUE PERMANECEU COM PAREDEIRO IGNORADO POR MAIS DE 05 ANOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Consta dos autos que o Paciente foi d
enunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 29, ambos d
o CP, acusado de, no dia 20/01/
17, ter adentrado na residência e subtraído conjuntamente com dois corréus
diversos pertences da vítima,
tais como
,
03 bolsas contendo dinheiro, cartões e documento
s, além de
um veículo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

II – Aponta o impetrante a inépcia da inicial acusatória, sob o argumento que o magistrado
a quo
deixou de descrever todas as circunstâncias da sua participação na empreitada criminosa, o que ofende a ampla defesa e o contraditório. Ademais, questiona a idoneidade da fundamentação, bem como a ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a custódia preventiva, apontando que o paciente não se encontrava foragido, inexistindo
os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do C
PP.
Defende, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

III – Em que pese os argumentos utilizados pelo impetrante, constata-se não merecer guarida o pleito de nulidade por inépcia da inicial acusatória, posto que preenche todos os requisitos exigidos no art.41 do Código de Processo Penal, descrevendo devidamente o
modus operandi
do delito, com a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, qualificação do acusado e vítima, além do rol de testemunhas, motivo pelo qual os princípios derivados do devido processo legal foram rigorosamente observados.

IV- Não há que se falar, também,
em inidoneidade na fundamentação do édito constritivo, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos para a decretação da custódia preventiva, tendo em vista que o referido
decisum
foi devidamente amparado nos pressupostos e requisitos exigidos pela legislação adjetiva, a saber: a existência de crime (materialidade); indícios suficientes de autoria, e, ainda, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal em razão do paciente não ter sido encontrado, não havendo que se questionar a fundamentação da decretação da prisão cautelar. Sob essa perspectiva, depreende-se dos autos que o magistrado
a quo
ao determinar a custódia cautelar, bem com sua manutenção, analisou detidamente as peculiaridades do caso, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

V-
Nessa esteira, observa-se que logo após o fato, o paciente se ausentou do distrito da culpa, e permaneceu com o seu paradeiro desconhecido até a efetivação da sua prisão, ocorrida após mais de 05 (cinco) anos de sua decretação. Portanto, o comportamento do paciente sinaliza sua pretensão de furta-se a ação da justiça, causando embaraço à instrução criminal e prejuízo à aplicação da lei penal, circunstâncias que validam o encarceramento provisório, de modo que eventual fato da ordem de prisão ter sido assinada posteriormente, ou mesmo do paciente desconhecer a sua existência, não desnaturam a necessidade da custódia preventiva
(STJ - HC: 337550 SP 2015/0246300-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019).

VI- O
fato da prisão ter sido efetivada anos após a decretação, em razão do paciente encontrar-se evadido há mais de 05 (cinco) anos, não afasta a contemporaneidade, ao contrário, reforça a necessidade de decretação da custódia para garantia da aplicação da lei penal
(STJ - AgRg no HC: 612823 PE 2020/0237877-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

VII- Ante o exposto, julgo pelo conhecimento e denegação do
writ.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC
8013447-35.2022.8.05.0000
– IGUAÍ

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8013447-35.2022.8.05.0000
da Comarca de Iguaí/BA, impetrado por EMANUEL FORTUNATO JANDIROBA (OAB/BA 10.510), em favor de CLEITON PAIXÃO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022.

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)